Tribunal: TJES
Processo: 5005226-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005226-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TECNIC HIDRAULIC LTDA

AGRAVADO: ROSILENE APARECIDA ZAGOTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EMPRESÁRIA (MICROEMPRESA). ÔNUS DA PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA PRESUNÇÃO DO §3º DO ART. 99 DO CPC. INDEFERIMENTO MANTIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por TECNIC HIDRAULIC LTDA – ME contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais (Proc. nº 5000453-23.2024.8.08.0016), que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela agravante, pessoa jurídica com fins lucrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a agravante, pessoa jurídica com fins lucrativos e qualificada como microempresa, comprovou suficientemente a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, a fim de fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção relativa de hipossuficiência prevista no §3º do art. 99 do CPC não se aplica automaticamente às pessoas jurídicas com fins lucrativos, exigindo-se prova concreta da miserabilidade.

4.
A agravante limitou-se a apresentar certidão de microempresa junto à Junta Comercial e declaração genérica de insuficiência, sem juntar demonstrações contábeis (balanço, demonstrativo de resultados, fluxo de caixa) ou outros elementos objetivos capazes de evidenciar que o pagamento das custas comprometeria a continuidade das suas atividades.

5.
A mera situação cadastral (ex.: existência de filial ou inscrição como inapta) não autoriza, isoladamente, concluir pela incapacidade financeira, por poder representar circunstância temporária ou não refletir liquidez ou caixa insuficiente.

6.
O ônus probatório quanto à demonstração da real impossibilidade de arcar com as despesas processuais incumbe à pessoa jurídica com fins lucrativos que pleiteia a gratuidade; a prova deve ser robusta e idônea para elidir a regra geral de pagamento de custas e honorários processuais.

7.
A concessão do benefício a pessoas jurídicas com fins lucrativos somente mediante prova cabal da insuficiência, não bastando a simples alegação ou enquadramento empresarial (microempresa).

8.
Em razão da insuficiência probatória trazida aos autos, a decisão judicial que indeferiu a gratuidade de justiça observou corretamente o critério legal e jurisprudencial aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 .
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pessoa jurídica com fins lucrativos não faz jus, de plano, à presunção de hipossuficiência do §3º do art. 99 do CPC; cabe-lhe comprovar, por meios objetivos e idôneos, a incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua atividade.

2. A mera declaração de microempresa ou documento de cadastro na Junta Comercial, isoladamente, não comprova a miserabilidade necessária para concessão da justiça gratuita.

3. Havendo ausência de prova contábil ou documental apta a demonstrar inviabilidade econômica, impõe-se o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica empresária.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, §§ 3º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ — AgInt no REsp 1900902/DF (Rel. Min. Herman Benjamin, 08/03/2021); AgInt no RMS 49.194/AC (Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 14/12/2017); EDcl no AREsp 929.242/SP (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 25/09/2017); AgInt no AREsp 1.647.231/SP (Rel. Min. Raul Araújo, DJe 25/06/2020); EAREsp 745.388/RJ (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, 07/10/2020); EREsp 1.055.037/MG (Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 14/09/2009).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tra
ta-se de Agravo de Instrumento interposto por
TECNIC HIDRAULIC LTDA – ME
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, no bojo da Ação de Indenização por Danos Materiais (Processo nº 5000453-23.2024.8.08.0016), proposta por
ROSILENE APARECIDA ZAGOTO SGRANCIO
, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gr
atuita pleiteado pela empresa ora agravante.

A decisão agravada, lançada no Id. 65906219 dos autos de origem, fundamentou-se no entendimento de que a parte requerida - ora agravante - é sociedade empresária limitada, constituída com o objetivo de auferir lucros e não demonstrou qualquer comprometimento de renda que pusesse em risco sua subsistência ou funcionamento regular. O juízo singular, com fundamento no §3º do art. 99 do Código de Processo Civil, rechaçou a presunção de insuficiência econômica, que não se aplica automaticamente às pessoas jurídicas, sobretudo aquelas com características de expansão empresarial e prestação de serviços especializados por valores substanciais, como no caso dos autos.

Em suas razões recursais,
TECNIC HIDRAULIC LTDA – ME
afirma, em suma, que:
(i)
“ o indeferimento da benesse da gratuidade da justiça pelo Magistrado a quo não veio alicerçado nem em fato e nem em prova capaz de demonstrar, efetivamente, a condição da Agravante em arcar com as custas processuais, sendo assim, resta-se inalterado a condição de hipossuficiência financeira outrora conhecida e demonstrada”;
(ii)
é microempresa, conforme certidão da Junta Comercial anexa, e não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua continuidade operacional;
(iii)
decisão recorrida baseou-se em presunções e elementos genéricos, tais como a existência de filial em outro estado, o que não seria suficiente para justificar o indeferimento da benesse constitucional;
(iv)
a jurisprudência pacificada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admite a concessão do benefício às pessoas jurídicas com fins lucrativos desde que demonstrada a real impossibilidade de arcar com as despesas processuais, citando a Súmula nº 481 do STJ.

Diante de tais argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais até o julgamento final do agravo; e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para que sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita em seu favor.

Decisão lançada no Id n. 13100530 indeferindo o pedido liminar recursal.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão de decurso de prazo lançada no Id n. 14013400.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TECNIC HIDRAULIC LTDA – ME
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, no bojo da Ação de Indenização por Danos Materiais (Processo nº 5000453-23.2024.8.08.0016), proposta por
ROSILENE APARECIDA ZAGOTO SGRANCIO
, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita pleiteado pela empresa ora agravante.

Consoante o disposto no § 7º, do Art. 99, do CPC, uma vez “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Nessa linha intelectiva, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido da prescindibilidade do preparo em recursos cujo mérito discuta o direito ao benefício da gratuidade da justiça, sob o fundamento de ilogicidade da exigência de recolhimento nessa hipótese em que o recorrente sustenta justamente a sua hipossuficiência, isto é, a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu sustento. A esse propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO.
1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício
. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017. 2. No mais, "para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita. Na hipótese, a Corte estadual não apresentou justificativa concreta para afastar a presunção de hipossuficiência" (AgInt no AREsp 1.647.231/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/6/2020). 3. A tese da ora agravante de que houve "alteração fática da situação econômico-financeira" (fl. 208, e-STJ) das partes contrárias a justificar a cessação do benefício à Assistência Judiciária Gratuita nem sequer foi apreciada pelo Tribunal de origem, que analisou a questão sob ótica diversa. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 16/03/2021)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECURSO QUE DISCUTE A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DISPENSA DO RECOLHIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DO PARTICULAR PROVIDOS.
1. Esta Corte Superior de Justiça, melhor refletindo sobre o tema, fixou, no julgamento dos EREsp. 1.222.355/MG, de relatoria do eminente Ministro RAUL ARAÚJO, não haver necessidade de recolhimento do preparo do recurso cujo mérito é a própria concessão da assistência judiciária gratuita
. 2. Embargos de Divergência do Particular providos. (EAREsp 745.388/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2020, DJe 16/10/2020)

Destarte, por considerar incabível a exigência de preparo em recurso no qual o recorrente
postula, exclusivamente,
o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça,
admito o processamento do presente agravo de instrumento independentemente de tal pressuposto.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

A decisão agravada, lançada no Id. 65906219 dos autos de origem, fundamentou-se no entendimento de que a parte requerida - ora agravante - é sociedade empresária limitada, constituída com o objetivo de auferir lucros e não demonstrou qualquer comprometimento de renda que pusesse em risco sua subsistência ou funcionamento regular. O juízo singular, com fundamento no §3º do art. 99 do Código de Processo Civil, rechaçou a presunção de insuficiência econômica, que não se aplica automaticamente às pessoas jurídicas, sobretudo aquelas com características de expansão empresarial e prestação de serviços especializados por valores substanciais, como no caso dos autos.

Em suas razões recursais,
TECNIC HIDRAULIC LTDA – ME
afirma, em suma, que:
(i)
“ o indeferimento da benesse da gratuidade da justiça pelo Magistrado a quo não veio alicerçado nem em fato e nem em prova capaz de demonstrar, efetivamente, a condição da Agravante em arcar com as custas processuais, sendo assim, resta-se inalterado a condição de hipossuficiência financeira outrora conhecida e demonstrada”;
(ii)
é microempresa, conforme certidão da Junta Comercial anexa, e não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua continuidade operacional;
(iii)
decisão recorrida baseou-se em presunções e elementos genéricos, tais como a existência de filial em outro estado, o que não seria suficiente para justificar o indeferimento da benesse constitucional;
(iv)
a jurisprudência pacificada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admite a concessão do benefício às pessoas jurídicas com fins lucrativos desde que demonstrada a real impossibilidade de arcar com as despesas processuais, citando a Súmula nº 481 do STJ.

Diante de tais argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais até o julgamento final do agravo; e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para que sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita em seu favor.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão de decurso de prazo lançada no Id n. 14013400.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais pela pessoa jurídica agravante para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita.

Por meio da decisão lançada no Id n. 13100530, indeferi o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante, mantendo provisoriamente a decisão de primeiro grau.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após a certificação do decurso de prazo sem manifestação da parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 13100530), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Inicialmente, é imprescindível ressaltar que, conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, a concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas jurídicas com fins lucrativos não decorre de mera alegação de insuficiência financeira, tampouco de sua classificação como microempresa junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.055.037/MG, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJE 14/09/2009, firmou o entendimento de que:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SEM FINS LUCRATIVOS. CONDIÇÃO DE POBREZA. ÔNUS DA PROVA. 1. O benefício da assistência judiciária foi instituído, originariamente, com fins de assegurar às pessoas naturais o efetivo cumprimento do desiderato constitucional do amplo acesso ao Poder Judiciário, já cogente ao tempo de sua edição (cf. artigo 141, parágrafo 4º, da Constituição Federal de 1946), bastando, à sua concessão, a simples afirmação de se tratar de pessoa necessitada, porque presumida, juris tantum, a condição de pobreza, nos termos do artigo 4º da Lei nº 1.060/50. 2. Mais tarde, doutrina e jurisprudência ampliaram significativamente tal benefício no sentido de alcançar não somente as pessoas naturais, mas também, com base na mesma norma, as pessoas jurídicas sem fins lucrativos e beneficentes, mantendo a presunção juris tantum sobre a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua manutenção.
3. Por fim, restou assegurada a concessão da assistência judiciária às pessoas jurídicas em geral, incluindo aqueloutras com fins lucrativos, cabendo-lhes, contudo, a comprovação da condição de miserabilidade, porque não há falar, aí, em presunção de pobreza, nos termos jurídicos.
4. As entidades sem fins lucrativos e beneficentes - tal como nos autos, em que se cuida de fundação mantenedora de hospital - fazem jus à concessão do benefício da justiça gratuita, sendo despicienda prévia comprovação da necessidade, porque gozam de presunção júris tantum de tal condição. 5. Precedente da Corte Especial (EREsp nº 388.045/RS, Relator Ministro Gilson Dipp, in DJ 22/9/2003).6. Embargos de divergência acolhidos.(STJ - EREsp 1055037 / MG - Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO - DJe 14/09/2009).

No caso dos autos, a agravante limitou-se a apresentar sua condição de microempresa e certidão da Junta Comercial que indica sua situação cadastral, elementos que, por si sós, não são aptos a comprovar o estado de miserabilidade ou a incapacidade real de suportar os encargos do processo. Não se colacionaram aos autos, por exemplo, balanço patrimonial, demonstração de resultados do exercício, fluxo de caixa ou qualquer outro documento contábil que permitisse aferir com segurança a real inviabilidade econômica da pessoa jurídica.

Ademais, embora seja verdade que a condição do cadastro no CNPJ pode impactar as atividades empresariais, não decorre automaticamente daí a hipossuficiência necessária para a concessão da gratuidade de justiça. Tal situação, a rigor, deve ser analisada à luz de dados objetivos que revelem, concretamente, que o pagamento das custas comprometeria a manutenção das atividades essenciais da empresa.

Em sentido análogo, destaco:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA INAPTA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS. CONDIÇÃO QUE POR SI SÓ NÃO COMPROVA A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO . NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. - Deve ser indeferido o pedido de assistência judiciária à pessoa jurídica que não comprova a necessidade declarada, pois a ela não se aplica a presunção prevista no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil - Apenas figurar como inapta no CNPJ a pessoa jurídica não faz jus à gratuidade de justiça, pois tal condição pode ser temporária ou ela pode ter caixa para honrar os seus compromissos durante o período de inaptidão -
Para merecer o benefício da gratuidade de justiça, cabe à pessoa jurídica comprovar a sua insuficiência de recursos, trazendo aos autos prova que o pagamento das custas processuais impossibilita o adimplemento dos créditos preferenciais, como trabalhistas, previdenciários e tributários.
(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 1708957-55.2024 .8.13.0000 1.0000 .24.170894-0/002, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 13/06/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024)

Ao contrário das pessoas naturais, que gozam de presunção relativa de veracidade em suas declarações de pobreza (art. 99, § 3º, do CPC), as pessoas jurídicas com fins lucrativos têm o ônus de demonstrar, cabalmente, sua insuficiência financeira para fazer jus ao benefício.

Portanto, não tendo a Agravante se desincumbido do ônus de provar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TECNIC HIDRAULIC LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar